Tribunal: STF
Processo: Rcl 44433
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela União em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 14):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 101549-03.2016.5.01.0014, que, ao negar provimento a agravo interno, em virtude de suposta ausência de demonstração da transcendência da matéria impugnada no recurso, teria usurpado a competência desta Corte, bem como violado o entendimento firmado nas decisões do RE 760.931 (Tema 246 da sistemática da repercussão geral) e da ADC 16.
    Sustenta-se que a União foi “responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas de empresa contratada, fornecedora de mão de obra, sem a devida análise de sua culpa” (eDOC 1, p. 4).
    Aduz-se que, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246)” (eDOC 1, p. 5).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada assim consignou (eDOC 9, p. 4):
    “Conforme assentado quando do julgamento monocrático do recurso de revista do recorrente, a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo, porque a matéria debatida já se encontra pacificada pela SbDI-1 desta Corte, quando do julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, no sentido de que cabe ao ente público tomador de serviços provar que fiscalizou o contrato de terceirização de serviços.
    Isso porque o Regional deixou assente a conduta culposa do ente público, em razão da inexistência de provas trazidas pelo segundo reclamado que pudessem comprovar a atuação idônea na fiscalização.”
    O art. 896-A da CLT assim determina:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    […]
    § 2o Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    […]
    § 5o É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois, ao inadmitir o agravo, a reclamada utilizou-se de atribuição própria, nos termos do § 5º do art. 896-A, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. 
    Nessa linha: Rcl 32.226, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31.10.2018.
    No que tange à suposta ofensa ao que decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931, depreende-se dos fundamentos já transcritos que a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese, o que implica a extinção da ação por falta de aderência estrita.
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a reclamante.
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    A decisão reclamada, ao confirmar a decisão proferida pela Corte Regional, reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando e na culpa in eligendo da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal, bem como pelos efetivos danos materiais sofridos pelo então reclamante em razão desta omissão, consoante consta dos fundamentos do voto do relator no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Confira-se o trecho, mediante transcriação da decisão reclamada (eDOC 9, p. 2/3): 
    “Restou incontroverso nos autos, que a autora, por meio da primeira ré (ID. 76f7e7a - Pág. 2), fornecedora de mão de obra, prestou serviços para o segundo réu, exercendo a função de servente de limpeza, nas dependências da AGU - UNDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO RJ/RUA RODRIGO SILVA, 26, e no ARQUIVO NACIONAL/ PRAÇA REPÚBLICA, 173, conforme recibos salariais juntados, sob ID. f64de20 - Pág. 1-3. 
    Com efeito, a UNIÃO não apresentou sequer um documento que demonstrasse a fiscalização, ao revés, restou evidenciada nestes autos a fragilidade da empresa prestadora de serviços em cumprir com os seus encargos trabalhistas.
    Quanto aos argumentos do recorrente sobre a inconstitucionalidade da Súmula 331 do C. TST, tendo em vista o julgamento da ADC 16 pelo STF e o que dispõe a Lei 8666/93 se tornam inócuos, uma vez constatada a negligência do ente público demonstrada no inadimplemento das verbas trabalhistas pela LOPES CONSERVAÇÃO LC LTDA., sem qualquer prova de fiscalização por aquele tomador de serviços. 
    Dessa forma, considerando que, como tomador dos serviços, se beneficiou da mão de obra do laborista, o recorrente responde subsidiariamente. 
    Assim, com base na nova redação do item V, da Súmula 331 do C. TST, modificada após o julgamento da ADC 16 pelo Supremo Tribunal Federal, restam caracterizadas tanto a culpa in eligendo, quanto a culpa in vigilando. 
    É certo que prevalece o novo entendimento de que a responsabilidade subsidiária do ente público não mais decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da contratada, devendo ser evidenciada a sua conduta culposa no atendimento às determinações contidas na Lei 8666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, o que não foi comprovado pelo tomador. 
    Não foram observados os artigos 27, 29, 55, 58, 67, entre outros, da Lei 8666/93. 
    E mais, verifica-se que a Administração Pública responde pelos danos que seus agentes causem a terceiros, nos termos do que dispõe o § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, caracterizando-se a responsabilidade como objetiva, consagrada pela teoria do risco administrativo, sem prejuízo de que a regra que protege o ente público determina que toda a responsabilidade com os danos e encargos é do contratado.”
    Sendo assim, não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    Não à toa, em situações como a presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na ADC 16, entendimento reiterado no RE 760.931. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização de observância obrigatória, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) (grifou-se)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Decisão reclamada que afirma a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução do contrato (culpa in eligendo ou in vigilando). 2. Inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16. 3. Inexistência de violação à súmula vinculante nº 10, devido ao órgão reclamado não efetuar análise de constitucionalidade. 4. Em reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 24.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”
    Nas razões recursais, a parte agravante argumenta que, “Ao considerar inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida e julgada (Recurso Extraordinário nº 760.931), a Corte reclamada usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal” (eDOC 15). 
    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 42).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    A irresignação recursal permite reanalisar o feito para chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.
    Questiona-se a inadmissibilidade de agravo em recurso de revista – que trata da aplicação do Tema 246 da Repercussão Geral. Na origem, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a inadmissão do recurso por ausência de transcendência da matéria.
    Diante da apreciação recente de casos análogos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, convenço-me de que o óbice suscitado pelo TST à admissão do Ag-RR está em descompasso com a premissa de que o próprio julgamento do RE nº 760.931 (DJe 28.4.2017) como paradigma da repercussão geral revela a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resultou também a inadmissível obstrução da via recursal ao Supremo Tribunal Federal. Cabe, consequentemente, a impugnação por meio de reclamação constitucional. 
    Confira-se, nessa linha:
    “1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. [...].” (Rcl 36.958 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6-11-2020, grifos acrescidos. Da mesma forma: Rcl 40652 AgR e Rcl 40759 AgR.)
    Essa perspectiva também se faz presente na Segunda Turma. No julgamento dos agravos regimentais nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, todos de minha relatoria originária, sagrou-se vencedora a divergência protagonizada pela E. Ministra Cármen Lúcia, de cujo voto extrai-se:
    “3. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.
    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente. 
    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    5. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.
    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 
    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “ responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que [não] pode prevalecer. 
    9. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.”
    (Voto da Ministra Cármen Lúcia nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872. Segunda Turma, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021. ATA Nº 3, de 24/2/2021. DJe 1º/3/2021. Acórdão pendente de publicação. Grifos acrescidos.)
    Diante do reexame da situação, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 
    No mesmo esteio, pronuncio a usurpação da competência da Suprema Corte pelo Tribunal reclamado, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-Ag-RR-101549-03.2016.5.01.0014, que negou provimento ao agravo no recurso de revista. Determino, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho profira nova decisão nos autos subjacentes, com observância do julgamento, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246).
    Deixo de condenar a parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios, em face da jurisprudência desta esta Corte, que assentou o entendimento de que não é cabível, no processamento da reclamação, tal condenação. Nesse sentido: Rcl 16.418 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 18.6.2014, Rcl 31.510 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; e Rcl 33269 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.1.2021, dentre outros.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente